Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747507-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALTER JOSE COSER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No caso dos autos, foi interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal em face do acórdão que analisou o Agravo Interno por ele interposto, objetivando discutir a questão relativa à aplicação da SELIC. Considerando que os autos do Cumprimento de Sentença são os mesmos autos nos quais está o Recurso Extraordinário, incabível prosseguir com a execução quanto aos valores incontroversos, pois os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 74223963. Intimem-se. Preclusos, retornem-se os autos para a Presidência. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 18:10:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador